Tribunal: STF
Processo: RE 78776
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-04
Data de publicação: 1974-06-04

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. 
O prazo de cinco anos, contido no § 1ª do artigo 78 do Código Penal, tem seu termo inicial ao dia em que o agente se tornou reincidente (Cód. Penal, art. 46). Recurso extraordinário conhecido e provido.